Tribunal: TCU
Processo: 012.158/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6777/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação interposta pela empresa Híbrida Serviços de Consultoria Ltda., dando conta de supostas irregularidades no edital da Tomada de Preços 2/2019, da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu-PA, cujo objeto é a contratação de empresa para promover a execução de projeto técnico social (TPS); Considerando que, embora presentes os requisitos de admissibilidade, os fatos noticiados não atendem aos critérios de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, nos termos do art. 106, caput , da Resolução-TCU 259/2014; e Considerando que o certame em questão foi anulado pelo município, de modo que as eventuais irregularidades que permeavam o processo não produziram efeitos práticos, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; em enviar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao autor da representação; e em determinar o arquivamento do processo, sem julgamento do mérito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.158/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de São Félix do Xingu - PA 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Fabiola Larissa da Silva Bastos (OAB/PA 17.355), representando Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.